Tribunal: TJDFT
Processo: 0749986-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DISTRITAL. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL (PMpB). INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR ACOLHIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que concedeu tutela de urgência para impedir o desligamento de profissional participante do Programa Médicos pelo Brasil (PMpB).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal, em razão do interesse jurídico direto da União na execução e no custeio de programa federal; e (ii) saber se a exigência de aprovação em exame de título da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), conforme a Resolução DIREX n. 32/2025, configura ato administrativo legal e inserido na discricionariedade técnica da Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Programa Médicos pelo Brasil (PMpB) é uma política pública nacional instituída pela Lei n. 13.958/2019, custeada integralmente por recursos da União e supervisionada pelo Ministério da Saúde.
4. A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), embora qualificada como serviço social autônomo, atua mediante contrato de gestão com o ente federal para execução de diretrizes estratégicas do Sistema Único de Saúde (SUS), o que atrai o interesse jurídico direto da União e a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.
5. A jurisprudência deste Tribunal consolidou o entendimento de que o critério definidor da competência em causas relativas ao PMpB desloca-se da natureza jurídica da entidade gestora para a natureza da relação jurídica debatida, que envolve impacto orçamentário federal e supervisão ministerial.
6. No mérito, a exigência de prova escrita como etapa eliminatória e classificatória encontra amparo no art. 27, III, da Lei n. 13.958/2019, inserindo-se no mérito administrativo e no exercício da competência regulamentar para definição de padrões de qualidade técnica na Atenção Primária à Saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar de incompetência absoluta acolhida. Tese de julgamento: "1. A Justiça Federal é competente para processar e julgar ações que envolvam o desligamento de profissionais do Programa Médicos pelo Brasil, em face do interesse jurídico direto da União na gestão de política pública federal e verbas orçamentárias correlatas. 2. O interesse da União fundamenta a competência absoluta prevista no art. 109, I, da CF/1988, independentemente da natureza jurídica de direito privado da entidade executora do programa."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei n. 13.958/2019, arts. 4o, 6o e 27, III. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2092738, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 04/03/2026; Acórdão 2092542, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 09/03/2026; Acórdão 2099217, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 17/03/2026; Acórdão 2095768, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/02/2026, publicado no DJe: 11/03/2026; Acórdão 2091949, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 06/03/2026.